Tribunal: TJMT
Processo: 1032825-10.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032825-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ODIELSON LAMEU FERREIRA - CPF: 101.478.261-95 (APELADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

II – Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1032825-10.2019, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a Porto Seguro ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que houve equívoco na decisão ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Diz que, como houve condenação em quantia certa (R$ 940,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre 10 e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna para que a verba honorária seja fixada em, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 122242565.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese a Porto Seguro alega que houve equívoco na decisão ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Aduz que a verba honorária deve ser reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Contudo, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar
as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto,
os h
onorários advocatícios se arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 94,00 (noventa e quatro reais) se mostrará irrisórios e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO -

VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022